Tribunal: STF
Processo: HC 104403
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO DE APROXIMADAMENTE 50 METROS DE FIO DE COBRE UTILIZADOS EM REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 




2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por conseqüência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 




3. Para a incidência do princípio da insignificância, além de serem relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada -, devem ser analisados, em cada caso, de forma cautelar e rigorosa, a realidade sócio-econômica do País e o conjunto de valores éticos juridicamente aproveitados pelo sistema penal para determinar se a conduta pode ou não ser considerada típica para a configuração do delito. Precedentes. 




4. Na espécie, embora o objeto da tentativa de furto qualificado tenha sido avaliado em R$ 150,00 reais, de pouco valor material, é certo, houve prejuízo para a vítima, que teve que reparar a rede elétrica danificada, e a interrupção do serviço de iluminação pública para os usuários da respectiva localidade. 




5. Ordem denegada.